Tribunal: TCU
Processo: 038.781/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13683/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.781/2020-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Anselmo Carvalho Pavao (XXX.851.657-XX); Carlos Roberto de Oliveira Santos (XXX.401.107-XX); Edson Paulagama (XXX.284.137-XX); Ezequiel Lino da Silva (XXX.266.437-XX); Jose Claudio Barbosa Velloso (XXX.123.747-XX); Lair Mendanha (XXX.026.067-XX); Marcos Antonio Macedo (XXX.280.657-XX); Marlucio de Carvalho Silva (XXX.531.427-XX); Nivaldo Pereira da Silva (XXX.603.787-XX); Sidnei Amorim Carvalho (XXX.154.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.